Tribunal: CARF
Processo: 11080.918022/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.918022/2011-62
ACÓRDÃO
3201-012.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VONPAR REFRESCOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Cancelado o auto de infração necessário deferir os valores relacionados
com o pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.980, de 30 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 11080.918020/2011-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
reproduzindo os mesmos argumentos em sede de manifestação de inconformidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
Conforme mencionado, o presente processo refere-se a pedido de
ressarcimento de IPI, relativo ao 4° trimestre de 2007, o qual restou
parcialmente indeferido em virtude da reescrita fiscal realizada em razão
da lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo no
11080.733814/2013-21.
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.982 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.918022/2011-62
3
Referido processo foi julgado improcedente, fato confirmado pela
diligência realizada no presente processo no qual chegou a seguinte
conclusão:
“CONCLUSÃO
14) Conclui-se que, em decorrência do cancelamento integral da exigência
formalizada no Auto de Infração formalizado por meio do processo n.o
11080.733814/2013-21, cabe deferir a totalidade do valor solicitado em
ressarcimento
no
processo
n.o
11080.918020/2011-73
(PER
n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921), que foi de R$ 595.407,97.”
Motivo pelo qual entendo que deva ser dado provimento ao presente
Recurso Voluntário deferindo o valor solicitado no PER n.o
42675.56281.200509.1.1.01-4921.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 2517
DF CARF MF
Original